Tribunal: STF
Processo: ARE 653851
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. 1. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do ato jurídico perfeito e da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.